Tribunal: TJMT
Processo: 1015900-94.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015900-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), DIOGO TADEU ALVES CORREA - CPF: 836.254.881-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA DE
ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DESNECESSÁRIA – RITO QUE NÃO EXIGE
–
EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA –
sentença MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A
notificação extrajudicial para purgação da mora não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória.

Havendo alegação de cobrança em excesso, a parte embargante deve declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando o cálculo discriminado e atualizado da dívida incontroversa, sob pena de rejeição liminar dos embargos monitórios, nos termos do artigo
702
,
§§ 2º
e
3º
, do
CPC
.

Na hipótese em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela apelada. Portanto, a rejeição dos embargos monitórios e a
constituição
do título executivo judicial é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015900-94.2023.8.11.0041

APELANTE:
DIOGO TADEU ALVES CORRÊA

APELADA:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIOGO TADEU ALVES CORRÊA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA
,
que

rejeitou os embargos monitórios
e
julgou procedente a pretensão autoral
, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor de
R$ 25.630,37 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e sete centavos)
, devidamente atualizada a partir

da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na

forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.
Por fim, condenou o réu/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante s
ustenta que “a
) não houve a constituição em mora do embargante, não havendo qualquer comprovação de que a embargada tenha enviado notificação premonitória, exatamente para lhe constituir em mora, não tendo ocorrido, também, qualquer tentativa de recebimento extrajudicial; b) há excesso na cobrança, visto que os juros de mora e correção monetária foram calculados a partir do vencimento do débito, quando o correto seria a partir da citação; c) inexiste qualquer disposição contratual que estipule a celebração da cobrança de juros capitalizados diários; d) há necessidade de realização de prova pericial contábil, a fim de que seja contatado o real valor do débito pretendido”
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença em sua totalidade.
(Id
181464606)

Contrarrazões ofertadas no Id
181464615, onde
a apelada rebate os argumentos expendidos pelo apelante, rogando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id
181464608.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A presente ação monitória objetiva a cobrança do valor apurado de
R$25.630,37 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e sete centavos)
,
originada do
Cartão

de Crédito Mastercard Black nº 7564620006311, sendo que a parte

requerida não honrou em saldar os valores que lhe foram creditados,
tendo a apelada juntado demonstrativo do débito da evolução da dívida, bem como o extrato bancário do apelante. (Id
181464133
).

Por consequente, a sentença hostilizada rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos.

Contra esse
decisum
, o apelante pugna pelo provimento do recurso, sob o argumento de que “a
) não houve a constituição em mora do embargante, não havendo qualquer comprovação de que a embargada tenha enviado notificação premonitória, exatamente para lhe constituir em mora, não tendo ocorrido, também, qualquer tentativa de recebimento extrajudicial; b) há excesso na cobrança, visto que os juros de mora e correção monetária foram calculados a partir do vencimento do débito, quando o correto seria a partir da citação; c) inexiste qualquer disposição contratual que estipule a celebração da cobrança de juros capitalizados diários; d) há necessidade de realização de prova pericial contábil, a fim de que seja contatado o real valor do débito pretendido”
(sic)

Pois bem. Inicialmente, a
o contrário do que o recorrente pretende fazer crer, a prévia notificação para purgação da mora não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória, bem como não há cláusula contratual expressa nesse sentido.

No caso vertente, a instituição financeira demandante ajuizou a ação monitória embasada na proposta de adesão de produtos e serviços e proposta de adesão aos cartões Uniprime. (Ids
181464126 e

181464127)
.

E a petição inicial foi instruída com o contrato de abertura de crédito e demonstrativo da conta vinculada à operação de crédito (Id
181464129)
cuja planilha evidencia os créditos disponibilizados, as amortizações, os juros e IOF incidentes nas parcelas de crédito utilizadas, os encargos incidentes no período da inadimplência e o saldo devedor apurado até 02/05/2023, no importe de
R$ 25.630,37 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e sete centavos)
.
(Id
181464133)

Logo, como visto, foram atendidas as exigências previstas no artigo 700 do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CEDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE
– INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – NÃO CARACTERIZADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo ( CPC, art. 700, § 2º, I). 2. A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial entre as partes e apresentadas as notas fiscais com assinatura do preposto da ré, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório. 3. A exigência de prévia notificação para a constituição do devedor em mora só se justifica nos casos em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação. 4. . “O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1153702⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10.5.2012). 5. “Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)”
(TJ-MT 00021510720178110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO.
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DESNECESSÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 541/STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1. Trata-se de recurso apelatório adversando a sentença que rejeitou os embargos monitórios, e, em ato contínuo, constituiu o título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando os recorrentes expõem os fatos que justificam o inconformismo e o direito que entendem amparar a pretensão de reforma da sentença vergastada. Preliminar contrarrecursal rejeitada. 3. Ao revés do alegam os apelantes, a notificação extrajudicial para purgação da mora não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória. In casu, a petição inicial foi instruída com o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo da conta vinculada à operação de crédito, evidenciando os créditos disponibilizados, amortizações, IOF, juros incidentes na operação, encargos moratórios e o saldo devedor apurado até 31/01/2018. Ademais, de acordo com a Súmula 247 do STJ: ¿O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.¿ Destarte, foram atendidas as exigências previstas no art. 700 do CPC. 4. Capitalização dos juros. Consoante os enunciados das Súmulas 539 e 541 do STJ, é permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual nos contratos firmados após a edição da MP nº. 1.963-17/2000, reeditada pela MP nº. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, entendendo-se por satisfeita a pactuação quando o contrato bancário evidencia que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, como ocorreu no caso concreto. 5. Juros remuneratórios. Sobre o tema, destaca-se a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, segundo a qual: ¿a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC). No caso vertente, não foi demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada. 6. Havendo alegação de cobrança em excesso, a parte embargante deve declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando o cálculo discriminado e atualizado da dívida incontroversa, sob pena de rejeição liminar dos embargos monitórios, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. Na hipótese em apreço, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo apelado. Portanto, a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe. 7. Em relação aos honorários advocatícios, cumpre destacar a tese firmada pelo STJ - TEMA 1076: ¿(...) ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.¿, não sendo este o caso dos autos. 8. Recurso improvido. Sentença inalterada. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora”
(TJ-CE - AC: 01090707720188060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

Quanto ao alegado
excesso na cobrança
, bem como a
necessidade de realização de prova pericial contábil, a Magistrada
asseverou que:

“(...)
o autor demonstrou a prova escrita da dívida onde ficou

evidente o débito diante do não pagamento do CARTÃO DE CRÉDITO

MASTERCARD BLACK nº 7564620006311, desde 07.12.2022, no valor de

R$25.630,37.

Ali comprovou a utilização pela parte requerida, tal fato é

inconteste. Mais, apresentou todos os encargos cobrados na normalidade e mora,

qual encontra dentro do patamar legal, como se denota do sítio do BACEN,

senão vejamos:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?codigoSegmento
=

1&codigoModalidade=204101
qual vai de
0,63% a.m e 7,78% a.a
e
15,14%

a.m
e
442,81% a.a
, deste modo, considerando a taxa utilizada descrita no id nº

116685669 de
8,91% a.m
, inexiste a abusividade mencionada, qual deve

permanecer.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos

(art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia

de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da

prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art.

373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno

direito, do título executivo judicial.

Até porque, o autor acostou as
FATURAS
no id nº 116685660,

referentes a utilização do cartão pelo requerido e encargos aplicados pelo não

pagamento. Mais, juntou o termo de adesão no id nº 116685659 e proposta aceita

pelo requerido com a utilização do serviço, sendo tais documentos aptos a

demonstrar o débito real do requerido”.

Portanto, na hipótese em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela apelada. Portanto, a rejeição dos embargos monitórios e a
constituição
do título executivo judicial é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023